Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (em relação à validade, legalidade e razoabilidade da cláusula 7.3 – prazo de tolerância de 180 dias úteis).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos, elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses do ora embargante (validade da cláusula de prorrogação, desde que a contagem seja em dias corridos – UNJ 2015.01.1.006823-9 – item III da ementa).
III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.